Tribunal: TJDFT
Processo: 0708696-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708696-03.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO ROSA FERREIRA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por FÁBIO ROSA FERREIRA (ID 51532835) contra a r. sentença (ID 51532833) prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. Consoante o caderno processual eletrônico, verifica-se que o recorrente, quando da interposição, em 24.8.2023, do expediente de ID 51532835, se absteve de colacionar aos autos comprovante do pagamento das custas devidas ou do preenchimento dos requisitos elencados no art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Instado a realizar, sob pena de deserção, o adimplemento em dobro, nos moldes delineados no despacho de ID 52860005 e à luz dos comandos do art. 1.007 do Código de Ritos, o apelante permaneceu inerte, conforme o teor da certidão de ID 53465674. Dessa forma, não conheço do recurso de ID 51532835, conforme preceituam os arts. 1007 e 932, III, ambos do CPC. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador